Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE GUARDA DO FILHO COMUM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO.
1. A existência do recurso adesivo visa a solução célere dos conflitos, estimulando as partes, nos casos de sucumbência recíproca, a se conformarem com a decisão de primeiro grau. Exige-se para a interposição do recurso adesivo a sucumbência recíproco e o respeito ao prazo para a interposição de contrarrazões, aplicando-se, no mais, a este recurso, todas as regras que se aplicariam caso interposto de forma independente, não se exigindo que diga respeito às mesmas questões veiculadas no recurso principal.
2. Não há que se falar em sentença extra petita caso as questões analisadas pelo juiz integrem a causa de pedir.
3. A guarda compartilhada que representa a hipótese em que pai e mãe separados dividem as atribuições relacionadas ao filho, que irá conviver com ambos, passou a ser a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Não que tenha sido extirpada a possibilidade de guarda unilateral, mas, de fato, a nova legislação representa uma preferência à adoção da guarda compartilhada por melhor resguardar o interesse da criança envolvida.
4. Como forma de concretização da doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse, a cidade a ser considerada base de moradia da criança, na guarda compartilhada, é aquela que melhor atender aos interesses desta. Art. 1.583, §2°, do Código Civil.
5. Os alimentos fixados na sentença retroagem à data da citação. Art. 13, §2o, da Lei n. 5.478/1968.
6. Apelação principal desprovida.
7. Apelação interposta na forma adesiva desprovida.